Tribunal: TJSP
Processo: 2123401-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de usucapião. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante. Recorrente que alega ser pessoa idosa e de parcos recursos, não reunindo condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Defende que o juiz só poderia indeferir a benesse quando presentes elementos que infirmassem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de usucapião. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante. Recorrente que alega ser pessoa idosa e de parcos recursos, não reunindo condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Defende que o juiz só poderia indeferir a benesse quando presentes elementos que infirmassem a hipossuficiência alegada, e que a simples declaração é suficiente para a concessão da benesse, dada a sua presunção de veracidade. Não conhecimento. Recurso intempestivo. Recorrente que ataca, em verdade, a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso. Recurso não conhecido.